Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-98.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011766-98.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE TENHA POR OBJETO PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA. POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011766-98.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA e como agravados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .